Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731551-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MELO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCOS ANTÔNIO MELO MONTEIRO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0706860-35.2018.8.07.0014, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 203014994, autos de origem): “Sob o ID: 194574300, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta no ID: 194614764. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 2.183,02, obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 356,95 - Banco BMG; R$ 1.351,66 + R$ 34,09 + R$ 101,76 - PagSeguro; R$ 67,86 + R$ 34,00 + R$ 220,00 - Nubank; R$ 16,70 - BRB). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelo devedor, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos salariais em conta bancária mantida no BRB (ID: 194574309), sendo, pois, imprescindível sua restituição à parte referenciada. Por outro lado, não estou convencido, de modo algum, da alegada impenhorabilidade em relação aos valores penhorados junto ao PAGSEGURO, eis que a contas relacionada figura como destinatárias de transferências de terceiros, informação que se divisa dos documentos acostados aos autos (ID: 194574308), obstando a defesa em exame. Outrossim, não tendo o executado apresentado documentação hábil a amparar a impenhorabilidade das quantias constritas junto ao BMG e NUBANK, a destinação dessa importância à parte exequente é medida que se impõe. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 16,70, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando-se os dados bancários contidos no documento em ID: 194574309; e, - no valor de R$ 2.166,32, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer as informações bancárias em quinze dias. Por fim, diga a parte executada, em quinze dias, sobre o requerimento formulado na petição do ID: 194614764. Feito isso, tornem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 62293147), o agravante afirma que foi deferida parcialmente a impugnação à penhora. Menciona que foi penhorada a quantia total de R$ 2.183,02, obtida em contas bancárias distintas. Menciona que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Argumenta que, mesmo que os valores salariais tenham sido transferidos para outra conta bancária de titularidade do devedor, não perdem a natureza salarial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para obstar a transferência dos valores bloqueados para a conta do credor, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Conforme constou na decisão agravada, o valor total bloqueado foi de R$ 2.183,02, obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 356,95 - Banco BMG; R$ 1.351,66 + R$ 34,09 + R$ 101,76 - PagSeguro; R$ 67,86 + R$ 34,00 + R$ 220,00 - Nubank; R$ 16,70 - BRB). O juízo de origem reconheceu a natureza salarial apenas do valor bloqueado na cona do BRB. Inicialmente, deve-se observar que é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Observa-se que no PAGSEGURO foram penhorados os seguintes valores: a) R$ 1.351,66 em 08/03/2024; b) R$ 34,09 em 15/03/2024; c) R$ 101,76, em 19/03/2024 (ID 193168890, autos de origem) Verifica-se que o salário do agravante é depositado na sua conta do Banco de Brasília, conforme prova o contracheque e o extrato de ID 194574305, autos de origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que restou demonstrado que parte do valor bloqueado na conta da PAGSEGURO é proveniente da verba salarial do agravante. Vejamos. O extrato do BRB (ID 194574305) comprova que o agravante recebeu seu salário no dia 01/03/2024, tendo transferido a quantia de R$ 4.000,00, no dia 08/03/2024, para a sua conta junto ao PAGSEGURO, conforme provam os documentos de ID 194574305, 194574308 e ID 194574313. Desse modo, ao que tudo indica, a quantia de R$ 1.351,66 bloqueada no dia 08/03/2024 na conta Pagseguro possui natureza salarial, uma vez que foi demonstrada a transferência do crédito de natureza salarial entre as contas do executado. Em relação aos demais valores, em juízo de cognição sumária, verifico que não restou demonstrado que o bloqueio tenha incidido sobre verba de natureza salarial, uma vez que o executado não juntou os extratos e documentos que permitam concluir nesse sentido. O fato é que grande parte do valor bloqueado, ao que tudo indica, ao menos nesta fase de cognição sumária, possui natureza salarial, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores, até o julgamento do presente recurso. A respeito desse tema, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, verifico que a penhora pode prejudicar a subsistência do executado e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial, uma vez que a renda não é alta. Por outro lado, é latente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor do credor. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo. Assim, serão possíveis o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora